Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-62.2019.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FORNECIMENTO DE CIRURGIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor portador de "cálculo renal no rim esquerdo de 1,7 cm + dilatação pielocalicial". Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade da realização da cirurgia. Relatório médico que basta ao atendimento do pedido. Tutela jurisdicional que não interfere na

Ementa:

FORNECIMENTO DE CIRURGIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor portador de "cálculo renal no rim esquerdo de 1,7 cm + dilatação pielocalicial". Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade da realização da cirurgia. Relatório médico que basta ao atendimento do pedido. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento do medicamento/tratamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Cirurgia já realizada. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.